Tribunal: TJMT
Processo: 1030913-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030913-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA - CPF: 065.299.221-80 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
INVIABILIDADE
. NECESSÁRIA REGRESSÃO CAUTELAR EM RAZÃO DE REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA POSTERIOR DECISÃO. RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA
.

1. Verifica-se que a regressão cautelar se deu em razão de reiteradas faltas cometidas pela paciente durante o cumprimento pena consistente em deixar por diversas vezes de carregar o equipamento eletrônico de monitoramento, o que justifica a necessidade de regredir de maneira cautelar o regime de cumprimento, não havendo que se falar em revogação da prisão até que se realize a audiência de justificativa para posterior decisão.

2. No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wendna Mayume Sales Oliveira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
(ID 249181654). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão anteriormente no regime semiaberto, consoante extrai dos autos nº 2000166-16.2019.8.11.0045.

Com efeito, aduziu a defesa que o juízo apontado como autoridade coatora, determinou a regressão do regime em razão de alguns descumprimentos gerados dentro no executivo de pena e consequentemente expediu o mandado de prisão preventiva.

Ademais, que interpôs Agravo em Execução, que o recurso não foi recebido pelo Juízo e tampouco encaminhados a este E. Tribunal de Justiça.

Posteriormente, no dia 13/09/2024, a paciente foi presa por força do mandado de prisão originário dos autos da execução penal.

Asseverou que a paciente possui filho 04 (quatro) filhos menores de idade, sendo que um deles é diagnosticado com laringomalacia. Não obstante, alega que o paciente é pessoa idônea, com emprego fixo e residência e que não representa risco à investigação criminal.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva da paciente, subsidiariamente, prisão domiciliar.

A liminar pretendida foi indeferida (ID249774194),
tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 251041185). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor da paciente Wendna Mayume Sales Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se dos autos que a beneficiária foi condenada pelo delito de roubo circunstanciado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, tendo o juízo fixado o regime inicial semiaberto. Em razão disso, a Guia de Execução foi protocolada no sistema SEEU dando origem ao nº 2000166-16.2019.8.11.0045, sendo inicialmente distribuída no juízo da 4ª Vara de Lucas do Rio Verde – Execuções em Meio Fechado e Semiaberto.

Por oportuno, para melhor compreensão acerca do andamento do feito, colaciono as informações prestadas pela autoridade judiciária da Comarca de Nortelândia/MT:

“(...)
Com a distribuição do Executivo, o mencionado Juízo realizou audiência admonitória fixando as condições para o cumprimento da pena, as quais foram aceitas pela sentenciada (mov. 7.1).

No mov. 9 do Executivo de Pena o Ministério Público Estadual pugnou pela regressão da reeducanda, ante ao descumprimento das condições impostas em audiência. O Juízo, no mov. 11.1, determinou a intimação da reeducanda para que apresentasse justificativa por escrito, sem prejuízo da realização de audiência de justificação.

Na sequência o MPE interpôs Agravo em Execução no mov. 12.1.

A Defesa apresentou Contrarrazões no mov. 17.1.

No mov. 26.1 o Juízo não conheceu do agravo interposto pelo MPE, visto que a decisão atacada não indeferiu o pedido de regressão cautelar requerido.

Em 29 de março de 2021 o Juízo regrediu cautelarmente a reeducanda, tendo determinado a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (mov. 32).

A Defensoria Pública Estadual, no mov. 35.1, interpôs Agravo em Execução contra a decisão que determinou a regressão cautelar da reeducanda. O Órgão Ministerial apresentou Contrarrazões no mov. 40.1. A Defesa tornou-se a manifestar no Executivo requerendo a manutenção da reeducanda em regime menos gravoso, bem como requereu, subsidiariamente, que lhe seja deferia a prisão domiciliar (mov. 43.1).

O mandado de prisão expedido no Executivo de Pena foi cumprido em 13 de setembro de 2024 (mov. 51).

Tendo em vista que a reeducanda foi encaminhada à Cadeia Pública de Nortelândia/MT, o Juízo determinou a remessa dos autos à esta Comarca (mov. 55).

Com a chegada do executivo de pena neste Juízo de Nortelândia/MT, foi determinada a realização de Estudo Psicossocial com os filhos da reeducanda, para posterior decisão acerca do requerimento de prisão domiciliar, não tendo sido realizado nenhuma outra movimentação posterior a isso.

A regressão cautelar decretada pelo Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde/MT se deu em razão do descumprimento das condições impostas à reeducanda em audiência admonitória, visto que esta teria deixado, em mais de uma oportunidade, findar a bateria da tornozeleira eletrônica.

Em razão da regressão cautelar, determinada em 29 de março de 2021, a Defesa da sentenciada interpôs Agravo em Execução em 02 de fevereiro de 2023, sendo que tal recurso não foi recebido pelo Juízo de origem.

Com o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos executivos (cumprimento se deu em 13/09/2024), o feito foi remetido a este Juízo de Nortelândia/MT, sem que houvesse sido realizada a audiência de justificação.

Com a chegada dos autos a este Juízo foi determinada a realização de estudo psicossocial com a prole da Sra. WENDNA, contudo, verificou-se posteriormente que o Juízo de origem não havia realizado a audiência de justificação para tratar da regressão definitiva, portanto, em razão da incompetência, o processo foi devolvido. (...)”

Dito isso, verifica-se que a regressão cautelar se deu em razão de reiteradas faltas cometidas pela paciente durante o cumprimento pena consistente em deixar por diversas vezes de carregar o equipamento eletrônico de monitoramento, o que justifica a necessidade de regredir de maneira cautelar o regime de cumprimento, não havendo que se falar em revogação da prisão até que se realize a audiência de justificativa para posterior decisão.

No tocante a pretendida prisão domiciliar, importa destacar o artigo 318-A do Código de Processo Penal:

“Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
”

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão – haja vista ter sido devidamente fundamentada – de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Além disso, quanto ao argumento de que a paciente possui filhos menores que dela dependem exclusivamente,
melhor sorte não há
. Em verdade,
não há comprovação
alguma nos autos deste
habeas corpus
, nem comprovação de que dela dependeriam exclusivamente – ou seja, não se verifica demonstração da imprescindibilidade dos cuidados.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024